Tribunal: TJMT
Processo: 1021854-24.2023.8.11.0041
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021854-24.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[WANDERLEY TEIXEIRA - CPF: 815.965.291-72 (EMBARGADO), ENILDON ARAUJO TEIXEIRA - CPF: 593.075.011-49 (ADVOGADO), PARA TI AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 08.608.830/0001-08 (EMBARGANTE), EVANDRO CORBELINO BIANCARDINI - CPF: 570.401.761-49 (ADVOGADO), SAMARA PEREIRA DE SOUZA - CPF: 688.791.641-04 (EMBARGANTE), SAMARA PEREIRA DE SOUZA - CPF: 688.791.641-04 (EMBARGADO), WANDERLEY TEIXEIRA - CPF: 815.965.291-72 (EMBARGANTE), ENILDON ARAUJO TEIXEIRA - CPF: 593.075.011-49 (ADVOGADO), PARA TI AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 08.608.830/0001-08 (EMBARGADO), EVANDRO CORBELINO BIANCARDINI - CPF: 570.401.761-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS OPOSTOS POR PARA TI AUTOMOVEIS LTDA E ACOLHEU INTEGRALMENTE OS DE SAMARA PEREIRA DE SOUZA.

E M E N T A

Ementa.
Direito civil e processual civil. Embargos de declaração. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais. Alegação de omissão e erro material. Julgamento antecipado da lide. Ausência de cerceamento de defesa. Erro material no valor dos danos materiais. Acolhimento parcial.

I.
Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento às apelações interpostas pelas rés, mantendo sentença que julgou procedente, em parte, ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais.

2. Alegação, por uma das embargantes, de omissão quanto à análise da preliminar de cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, bem como erro material no valor dos danos materiais. Alegação, pela outra embargante, exclusivamente de erro material quanto ao referido valor.

II.
Questões em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar a preliminar de cerceamento de defesa suscitada nas razões recursais; (
ii
) saber se houve erro material na indicação do valor dos danos materiais fixados na sentença e mantidos no acórdão.

III.
Razões de decidir

3. Os embargos de declaração têm natureza integrativa e destinam-se a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

4. O julgamento antecipado da lide não configurou cerceamento de defesa, pois a controvérsia era eminentemente documental, sendo desnecessária a produção de prova testemunhal, nos termos do art. 355, I, do CPC.

5. Verificado erro material no acórdão quanto ao valor dos danos materiais, decorrente de equívoco de transcrição, impondo-se a correção para adequação ao valor efetivamente fixado na sentença.

IV.
Dispositivo e tese

6
.
Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento
:

"
1. Não há cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide quando a controvérsia é eminentemente documental e o conjunto probatório é suficiente para o deslinde da causa. 2. É cabível a correção, em embargos de declaração, de erro material evidente consistente em equívoco na indicação do valor da condenação, sem alteração do mérito do julgado.
"

_____________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC,
arts
. 355, I, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgInt
no
AREsp
1.945.761/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 17.02.2022; STJ,
AREsp
2.841.078/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 27.10.2025.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Primeira Câmara de Direito Privado:

Trata-se de
Embargos de Declaração opostos
p
or
PARA TI
AUTOMÓVEIS
LTDA-ME e Samara Pereira de Souza
em face do
a
córdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado (id.
322826396
), o qual, à unanimidade de votos, negou provimento
aos recursos de apelação interpostos pelos embargantes contra sentença proferida pelo Juízo da
5
a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da
aç
ão de
o
brigação de
f
azer cumulada com
i
ndenização por
d
anos
m
ateriais e
m
orais, sob o no 1021854-24.2023.8.11.0041
.

A parte PARA TI
AUTOMÓVEIS

LTDA-ME opôs os presentes
embargos
(ID. 325110385) alegando omissão quanto à preliminar de cerceamento de defesa suscitada nas razões recursais, sustentando que o acórdão não se manifestou sobre o pedido expresso de realização de audiência de instrução formulado na contestação e na especificação de provas, bem como erro material no valor dos danos materiais, onde consta R$ 15.400,00 quando o correto seria R$ 154,00 conforme fixado na sentença. Requer o acolhimento dos embargos para suprir a omissão e corrigir o erro material, subsidiariamente requerendo que a questão do cerceamento de defesa sirva de prequestionamento para eventual recurso extraordinário.

A parte Samara Pereira
d
e Souza opôs os presentes
embargos
(ID. 325076696) alegando erro material no valor dos danos materiais, sustentando que o acórdão menciona R$ 15.400,00 quando a sentença fixou R$ 154,00. Requer a correção do erro material.

A parte embargada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

De antemão,
cumpre destacar que os
e
mbargos de
d
eclaração constituem recurso de integração e não de impugnação da decisão judicial, tendo por objetivo esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos
do art. 1.022 do C
PC
.

Não se prestam, portanto, à reanálise ou rediscussão do mérito já decidido, sendo insuficiente o mero inconformismo da parte para justificar a modificação do julgado, uma vez que
“os embargos de declaração não se prestam à reapreciação do mérito do recurso, mas apenas à correção de eventuais vícios formais”
(
AREsp
n. 2.841.078/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 27/10/2025, DJEN de 30/10/2025.)
.

Conforme relatado,
a
lega a parte PARA TI AUTOMÓVEIS LTDA-ME que o acórdão não se manifestou sobre a preliminar de cerceamento de defesa suscitada nas razões recursais, bem como que há erro material no valor dos danos materiais fixados. Alega a parte
Samara Pereira de Souza
que há erro material no valor dos danos materiais, devendo constar R$ 154,00 ao invés de R$ 15.400,00.

No caso em exame, verifica-se que os embargos de declaração opostos por ambas as partes merecem acolhimento parcial, conforme passo a demonstrar.

Quanto à alegação de omissão suscitada pela embargante PARA TI AUTOMÓVEIS LTDA-ME, constata-se que o acórdão embargado efetivamente não se manifestou sobre a preliminar de cerceamento de defesa expressamente suscitada nas razões recursais.

Nesse sentido, cumpre esclarecer que não houve cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide realizado pelo juízo de primeiro grau. A controvérsia posta nos autos
é
eminentemente documental, versando sobre a responsabilidade pela transferência de propriedade de veículo e os danos decorrentes da omissão das rés, matéria que prescinde de dilação probatória testemunhal.

A sentença de origem fundamentou adequadamente o julgamento antecipado com base no artigo 355, I, do Código de Processo Civil, demonstrando que a documentação acostada aos autos era suficiente para o deslinde da controvérsia
.

Ademais, a própria embargante não especificou nas razões recursais quais fatos relevantes seriam comprovados pela prova testemunhal que pudessem infirmar as conclusões alcançadas com base na prova documental.

Portanto, acolho os embargos de declaração neste ponto apenas para suprir a omissão, esclarecendo que não houve cerceamento de defesa, mantendo-se inalterada a conclusão do acórdão embargado.

Quanto ao erro material no valor dos danos materiais, verifica-se que ambas
as parte
s embargantes têm razão.

O acórdão embargado menciona reiteradamente o valor de R$ 15.400,00 (quinze mil e quatrocentos reais) a título de danos materiais, quando a sentença efetivamente fixou o valor de R$ 154,00 (cento e cinquenta e quatro reais). Trata-se de erro material evidente, conhecível de plano pela simples leitura da sentença mantida, que prescinde de análise de mérito para sua correção.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
"O erro material sanável nos embargos de declaração é aquele evidente, conhecível de plano, que prescinde da análise do mérito, ou que diz respeito a incorreções internas do próprio julgado"

(STJ – Jurisprudência em Teses, Edição n. 192, de 20 de maio de 2022;
AgInt
no
AREsp
1945761/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA,
DJe
17/02/2022)
.

No caso concreto, o erro decorreu de equívoco de transcrição, havendo discrepância de duas casas decimais entre o valor mencionado no acórdão e o efetivamente fixado na sentença. A sentença de origem, ao condenar as rés ao pagamento de danos materiais, estabeleceu expressamente o valor de R$ 154,00 (cento e cinquenta e quatro reais), referente às dívidas junto à SEFAZ-MT decorrentes da inadimplência do veículo.

Portanto, acolho os embargos de declaração de ambas as partes neste ponto para corrigir o erro material, determinando que onde consta "R$ 15.400,00 (quinze mil e quatrocentos reais)" deve-se ler "R$ 154,00 (cento e cinquenta e quatro reais)" a título de danos materiais.

Ante todo o exposto,
acolho parcialmente

os
e
mbargos de
d
eclaração opostos
por

PARA TI
Automóveis
LTDA-ME
para: (i) suprir a omissão quanto à preliminar de cerceamento de defesa, esclarecendo que não houve cerceamento, pois a controvérsia era eminentemente documental, sendo desnecessária a produção de prova testemunhal, nos termos do art. 355, I, do CPC, conforme adequadamente fundamentado na sentença de origem; e (
ii
) corrigir o erro material no valor dos danos materiais, onde consta "R$ 15.400,00 (quinze mil e quatrocentos reais)" deve-se ler "R$ 154,00 (cento e cinquenta e quatro reais)".

Acolho
os
e
mbargos de
d
eclaração opostos por
Samara Pereira
d
e Souza
para corrigir o erro material no valor dos danos materiais, onde consta "R$ 15.400,00 (quinze mil e quatrocentos reais)" deve-se ler "R$ 154,00 (cento e cinquenta e quatro reais)".

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026